Tribunal: TJDFT
Processo: 0721394-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargadora Simone Lucindo (Em PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0721394-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) AUTOR: NATALIA BIAS DE MOURA REU: BANCO BRADESCO S.A. D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por NATALIA BIAS DE MOURA contra ato judicial, proferido nos autos da ação ajuizada sob o rito do procedimento comum proposta por ela em face do BANCO BRADESCO S.A., assim vazado (ID 197185285 dos autos de origem n. 0704682-18.2024.8.07.0010): Defiro à parte autora os benefícios da justiça gratuita. Cadastre-se. A parte autora aderiu ao Juízo 100% Digital. Trata-se de ação ajuizada sob o rito do procedimento comum proposta por NATALIA BIAS DE MOURA em face de BANCO BRADESCO S.A., partes qualificadas nos autos. Afirma a parte autora que está ocorrendo desconto indevido por parte da ré na sua folha de pagamento no valor de R$ 1.459,42 (hum mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e quarenta e dois centavos). Aduziu que jamais firmou esse contrato com a ré e pleiteia, em sede de tutela antecipada, a imediata suspensão dos descontos. É o relato do necessário. DECIDO. Para a concessão da tutela antecipada exige-se prova que, por sua própria estrutura e natureza, gere a convicção plena dos fatos alegados e o juízo de certeza da definição jurídica respectiva, tendo como condições gerais a existência de prova inequívoca e o convencimento do Juiz da verossimilhança da alegação, requisitos elencados no art. 311 do Código de Processo Civil. Em razão disso, o juiz somente concederá a tutela antecipada, em favor da parte, se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato deduzidas. No caso dos autos, em uma análise sumária, não há como infirmar a verossimilhança da alegação do autor sem a dilação probatória, porquanto os documentos juntados não atestam, por si só, a ausência de qualquer relação jurídica entre as partes. Desse modo, entendo que deva ser previamente instaurado o contraditório e a instrução do feito. Nesse sentido: (...) Assim, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. (...) Em suas razões recursais, afirma a agravante, em síntese, que se encontra com sua única verba salarial comprometida pelo desconto feito pela parte agravada, proveniente de contrato fraudulento. Ressalta que inexiste qualquer relação sinalagmática entre as partes, não tendo havido requerimento de empréstimo ou outro serviço que motive os descontos mensais de R$ 1.459,42 (hum mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e quarenta e dois centavos), que será, inclusive, descontado em junho/2024. Destaca a imprecisão do número do suposto contrato. Aduz que o banco agravado cometeu ato ilícito em penhorar mais que um salário-mínimo sem qualquer motivo ou relação consumerista, de sorte que, tratando-se de verba alimentar e tendo demostrado o cerceamento de seu mínimo existencial, restou evidenciada a probabilidade do direito. Além disso, discorre sobre o perigo da demora, porquanto, caso aguarde até o mês de julho/2024 – data da audiência designada – “serão meses sofrendo injustamente com a pobreza provocada pela agravada”. Requer, destarte, a reforma da r. decisão agravada, concedendo-se a tutela de urgência a fim de determinar a suspensão do desconto na conta de sua titularidade. Ausente o preparo, já que deferidas as benesses da justiça gratuita pelo d. juiz de origem. É o relatório. Decido. Ab initio, há que se esclarecer que, acerca do plantão semanal desta Desembargadora, a Portaria GPR 1155, de 06 de maio de 2024, com apoio no disposto no Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017, em seu artigo 4o, dispõe o seguinte: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. (grifo nosso) Na hipótese, a questão trazida pela agravante não se enquadra na competência excepcional do plantão. Isso porque, em que pese a existência de pleito liminar, não se vislumbra que a alegada urgência possa acarretar eventual perecimento do direito, sendo possível que se aguarde o horário de expediente forense. A propósito, pela análise do documento acostado ao ID 197162802 dos autos de origem, verifica-se que o próximo desconto será efetivado apenas em 04/06/2024, inexistindo fundamento suficiente para que o pedido seja examinado em sede de plantão judicial. A fim de preservar o princípio do juiz natural, apenas e tão-somente se submetem a exame durante o plantão judicial as questões de inquestionável urgência – ou seja, aquelas em que, diante do risco de prejuízo grave ou de difícil reparação, de perecimento do direito –, devem ser apreciadas, de forma impostergável, no expediente excepcional, não sendo esta a hipótese dos autos. Assim, no caso vertente, cabe ao Relator natural da causa analisar, oportunamente, as alegações produzidas no presente recurso, sendo estas, por ora, incapazes de dar azo à pretendida antecipação dos efeitos da tutela recursal. Determino, pois, o retorno dos autos ao Núcleo de Apoio ao Plantão Judiciário do 2o Grau de Jurisdição, a fim de que sejam reencaminhados à Relatoria originária, após início do expediente das unidades administrativas e judiciárias do Palácio da Justiça, para fins de apreciação da presente liminar. Publique-se. Intime-se. SIMONE LUCINDO Desembargadora em Plantão Judicial